Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-06.2022.8.11.0107
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-06.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINEIA ALVES DE MEIRA - CPF: 021.163.801-38 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECIRSP PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, sem fixação de honorários advocatícios.

2.
A embargante alega que o exequente deu causa à instauração e à extinção dos embargos, ao ajuizar execução posteriormente extinta em razão do deferimento da recuperação judicial dos devedores principais, pleiteando, por isso, a condenação do embargado ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
controvérsia é saber se, diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto, cabe a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A revelia, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios, especialmente quando a extinção do feito decorre de conduta imputável à parte ré.

5.
O art. 85, § 10, do CPC/2015 prevê que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

6.
O ajuizamento da execução pelo Banco do Brasil, posteriormente extinta por ausência superveniente de interesse processual, somado à sua inércia no curso da recuperação judicial, evidencia sua responsabilidade pela movimentação desnecessária do Judiciário.

7.
Aplicado o princípio da causalidade, impõe-se a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
Nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser arcados por quem deu causa ao processo, conforme o art. 85, § 10, do CPC.
2.
A revelia da parte embargada não afasta a condenação em honorários quando presente a aplicação do princípio da causalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 10º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
na
TutPrv
no REsp nº 1.685.384/TO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 06.12.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1004685-85.2016.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2020, DJE 24.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edineia Alves
d
e Meira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou extinto o processo de embargos à execução, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, deixando de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de que a parte embargada é revel, não tendo sido realizada a triangulação da lide.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar o apelado em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, uma vez que foi o causador do fato superveniente que ensejou a extinção da execução e, consequentemente, dos embargos.

Alega que o Banco do Brasil, ora apelado, foi quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, ao promover execução que posteriormente foi extinta, em razão do processamento da recuperação judicial dos devedores principais, Jefferson Maurício Bernini e Mauro Sérgio Bernini.

Aduz ainda que, mesmo intimado a se manifestar nos autos da recuperação judicial, o apelado quedou-se inerte, não informando o pagamento da dívida, o que configura litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida a este Tribunal restringe-se à possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, decorrente da extinção da execução principal.

A
sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos
(id.
257733675
)
:

“
Compulsando detidamente o presente feito, bem como a ação de execução, constata-se que a ação de execução foi extinta por ausência de interesse.

Desta feita, com a extinção da ação principal, patente que o presente feito perde sua razão de existir, atingindo tanto a sua utilidade, quanto necessidade e tornando-o carente, de forma superveniente, do interesse processual.

(...)

Deixo de ficar honorários sucumbenciais, uma vez que a parte embargada é revel, não tendo sido realizada a triangulação da lide.
”

Contudo,
a
revelia do apelado não constitui fundamento válido para afastar a condenação em honorários advocatícios, especialmente quando aplicável o princípio da causalidade.

O Código de Processo Civil é expresso ao determinar a condenação em honorários, conforme disposto no art. 85:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

O § 10 do referido artigo contempla expressamente o princípio da causalidade, impondo que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

No caso, o Banco do Brasil, ora apelado, ajuizou execução contra Jefferson Maurício Bernini, Mauro Sérgio Bernini e Edineia Alves de Meira (avalista). A apelante apresentou embargos à execução e, posteriormente, a execução foi extinta por ausência superveniente de interesse processual.

Intimado para impugnar os embargos, o Banco do Brasil permaneceu inerte, configurando revelia. Essa conduta, aliada à extinção superveniente da execução, evidencia que o apelado deu causa tanto à instauração dos embargos quanto ao seu encerramento atípico.

Dessa forma, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
[...]”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
na
TutPrv
no REsp n. 1.685.384/TO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe
de 9/12/2021.)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE REFORMA - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDOR SOLIDÁRIO COOBRIGADO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DE GARANTIAS/NOVAÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS A FIM DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM O QUE DECIDIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARTIGO 59 DA LEI 11.101/05 - NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXEQUENTE EMBARGANTE CONDENADO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se na homologação da Recuperação Judicial, foi mantido o plano votado e aprovado pela Assembleia de Credores que entendeu pela validade da supressão das garantias de todos os créditos, com a novação também em favor do coobrigado garantidor, é caso de reformar a sentença para julgar procedentes os Embargos e extinguir a execução movida contra
o coobrigada
que figura como garantidor do débito reclamado na execução pelo apelado, mas objeto de novação por força da homologação do plano.

Aplica-se o princípio da causalidade a fim de condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da execução, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 1004685-85.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 24/07/2020)

Ademais, constata-se que o apelado, além de ter se mantido revel nos embargos à execução, omitiu-se quanto ao dever de informar nos autos da recuperação judicial acerca dos pagamentos realizados, contribuindo para o prolongamento desnecessário do processo.

Portanto, aplicando-se o princípio da causalidade, impõe-se a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante.

Quanto ao valor dos honorários, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º do CPC
,
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
,
fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, condenando o apelado

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 10º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025